Tribunal: TJMT
Processo: 1010286-14.2023.8.11.0040
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010286-14.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IGOR FONTINELES DA CONCEICAO - CPF: 619.444.143-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IGOR FONTINELES DA CONCEICAO - CPF: 619.444.143-71 (APELANTE), GABRIEL FARIAS RODRIGUES (APELANTE), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), JALMIRO PAULINO (APELANTE), WARLEY DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 039.516.071-57 (ASSISTENTE), JOANIR ALVES DE ALMEIDA - CPF: 632.229.651-53 (ASSISTENTE), JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 040.321.121-26 (ASSISTENTE), RAFAEL DINIZ SOARES - CPF: 006.165.712-32 (ASSISTENTE), EVANDRO SCHIMIDT QUADROS - CPF: 021.451.872-86 (ASSISTENTE), RENATO GOMES FERREIRA - CPF: 046.700.551-60 (ASSISTENTE), GABRIEL FARIAS RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS (MACONHA E COCAÍNA), BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO – EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE PELA REINCIDÊNCIA – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FRAÇÃO SUPERIOR – NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO CRIME DE PORTE DE ARMA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Improcede o pleito absolutório ou desclassificatório quando o conjunto probatório é robusto, coeso e inequívoco no sentido de comprovar a prática do delito de tráfico de drogas, notadamente quando apreendida expressiva quantidade de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína), balança de precisão e dinheiro em espécie, além de depoimentos policiais firmes e coerentes quanto à conduta delitiva.

Na ausência de fundamentação específica para a majoração da pena na segunda fase da dosimetria em razão da agravante da reincidência, deve ser aplicado o parâmetro de 1/6 (um sexto), conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A confissão espontânea do réu, quando utilizada para embasar a condenação, deve ser reconhecida como atenuante, nos termos da Súmula 545 do STJ, devendo ser integralmente compensada com a agravante da reincidência, quando não se tratar de multirreincidência, conforme orientação firmada pelo STJ no REsp n. 1.931.145/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por JALMIRO PAULINO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso (ID 285245445), que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e do artigo 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03, às penas de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-multa, fixados no valor mínimo legal.
(Sentença - Id. 285245445).

Nas razões recursais, o apelante requer, preliminarmente, a absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas, sob a alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para aquela tipificada no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, alegando ser apenas usuário. No tocante à dosimetria da pena, requer, quanto ao crime de tráfico de drogas, que seja aplicado o aumento de 1/6 (um sexto) pela agravante da reincidência, e, em relação ao delito previsto no artigo 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03, postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação integral com a agravante da reincidência. (ID 285245475).

Em resposta Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID 285245477).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda,

opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para reduzir a fração de aumento pela reincidência para 1/6 (um sexto) no crime de tráfico de drogas e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, compensando-a integralmente com a agravante da reincidência, no crime de porte ilegal de arma de fogo, assim sintetizando: (ID. 295262369).

“Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Crimes de Tráfico de Drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida absolvição do tráfico. Impossibilidade. Provas contundentes a sustentar o édito condenatório. Pretendida a desclassificação para uso. Improcedência. Comprovada a traficância. Pedido de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de exasperação da pena em decorrência da incidência da agravante da reincidência, no delito de tráfico de drogas. Procedência. Ausência de fundamentação. Precedentes. Pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a compensação com a agravante da reincidência, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Possibilidade. Confissão judicial utilizada pelo sentenciante para condenar o apelante. Necessidade de se realizar a compensação integral entre a atenuante e a agravante. Pelo parcial provimento do recurso. (sic)”

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, presentes que estão os pressupostos de admissibilidade.

Narra a denúncia,
in verbis:

“[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 22 de julho de 2023, por volta das 12h20m, nas dependências da residência particular sediada na Rua Serra do Tombador, nº 30, Bairro Serra Dourada, na cidade de Sorriso/MT, JALMIRO PAULINO possuía arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado (pistola calibre 9mm) e diversas munições (calibre 9mm), apta a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide auto de exame de eficiência de munição de arma de fogo).

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 22 de julho de 2023, por volta das 12h20m, nas dependências da residência particular sediada na Rua Serra do Tombador, nº 30, Bairro Serra Dourada, na cidade de Sorriso/MT, GABRIEL FARIAS RODRIGUES possuía arma de fogo (um revólver calibre .38) e diversas munições (calibre .38) de uso permitido, apta a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais e regulamentares (vide auto de exame de eficiência de munição de arma de fogo).

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 22 de julho de 2023, por volta das 12h20m, nas dependências da residência particular sediada na Rua Serra do Tombador, nº 30, Bairro Serra Dourada, na cidade de Sorriso/MT, IGOR FONTINELLES DA CONCEIÇÃO, GABRIEL FARIAS RODRIGUES e JALMIRO PAULINO traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (duas porções grandes de maconha, meio tablete de maconha, uma porção de cocaína e uma porção de pasta base de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão e auto de constatação preliminar de substância entorpecente).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, agentes da Polícia Militar monitoravam as imediações do recinto particular sediado na Rua Serra do Tombador, nº 30, Bairro Serra Dourada, na cidade de Sorriso/MT, porquanto haviam recebido informes no sentido de que indivíduos suspeitos de terem praticado crimes de homicídio estariam naquela residência.

Consta que os agentes policiais, em determinado momento, avistaram JALMIRO PAULINO em atitude e movimentação suspeita, razão pela qual decidiram abordá-lo.

Apurou-se que, durante o procedimento de busca pessoal, nada fora encontrado pelos policiais militares. No desdobramento da abordagem policial, os agentes da lei empreenderam as diligências no sentido de encontrar o objeto que havia sido arremessado por JALMIRO PAULINO, em cuja ocasião localizaram, ali nas proximidades, 01 (uma) pistola calibre 9mm (com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado) e 11 (onze) munições de idêntico calibre.

Apurou-se, ainda, que os agentes da lei também avistaram os denunciados GABRIEL FARIAS RODRIGUES e IGOR FONTINELLES DA CONCEIÇÃO e decidiram abordá-los.

Durante o procedimento de busca pessoal, os agentes da lei lograram êxito em encontrar, em poder de: a) GABRIEL FARIAS RODRIGUES, 01 (um) revólver calibre .38 e 05 (cinco) munições de idêntico calibre, além de 01 (uma) porção grande de maconha; e b) IGOR FONTINELLES DA CONCEIÇÃO, 01 (uma) porção de cocaína e 01 (uma) porção de pasta base de cocaína.

A partir daí, ante as fundadas razões, os agentes da lei ingressaram na residência e fizeram as buscas pertinentes, em cuja oportunidade localizaram e apreenderam mais 18 (dezoito) munições de calibre 9mm e 07 (sete) munições de calibre .38, além de 01 (uma) balança de precisão, meio tablete de maconha, 01 (uma) porção grande de maconha e a quantia de R$ 1.676,00 (mil e seiscentos e setenta e seis reais) em espécie.

A partir de tais constatações, os agentes policiais prenderam os denunciados em flagrante delito.”

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o juízo de origem julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, condenando o réu nos seguintes fundamentos:

“[...]II – FUNDAMENTAÇÃO

A fim de averiguar as questões preliminares arguidas e o mérito do processo, é imprescindível a análise dos depoimentos prestados em juízo, os quais passo a sintetizar.

JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA FILHO, testemunha, articulou se lembrar somente de que foram apreendidos dinheiro, revólver .38 e uma pistola. O depoente participou do transporte dos réus, mas não fez as buscas. O depoente ficou no apoio.

RENATO GOMES FERREIRA, testemunha, lembrou-se de que foram encontrados entorpecentes e munições. Ocorreu um homicídio tentado e uma das vítimas reconheceu o suspeito JALMIRO, em razão de desavenças prévias. Diante dessas informações, o serviço de inteligência levantou o endereço do suspeito JALMIRO. O depoente chegou no apoio, quando já se tinha feito a diligência e apreensão da arma. Não consegue dizer onde foram realizadas as apreensões. Recorda-se de que havia uma casa na frente e mais duas nos fundos. JALMIRO residia na casa da frente. Não se recorda dos outros dois suspeitos, mas somente do JALMIRO.

WARLEY DE MORAIS OLIVEIRA, testemunha, disse que foi informado acerca de um homicídio e duas tentativas de homicídios. Diante dessas informações, foi diligenciado até o local do homicídio. Uma das vítimas relatou que reconheceu o executor do homicídio como o réu JALMIRO. Diante disso, iniciaram-se diligências para prender o JALMIRO e identificar outros possíveis suspeitos. Por volta das 10h ou 11h, foi possível visualizar JALMIRO, o qual dispensou uma pistola. O JALMIRO entregou-se. O restante da equipe fez o adentramento nas quitinetes. Nessa oportunidade, encontrou-se uma arma de fogo com um dos outros suspeitos. Houve a informação de que o local era boca de fumo. Fizeram as buscas e encontraram munições, drogas e capacetes que coincidiam com as características daqueles utilizados nos delitos de homicídio. Também foi localizada balança de precisão. Sobre as armas, uma era um revólver calibre .38 e outra pistola calibre 09 milímetros, a qual estava com JALMIRO. Havia bastante entorpecentes: 01 tablete de maconha, além de outras já separadas para venda. Na quitinete da frente, residia JALMIRO com a sua esposa. Nos fundos, o outro suspeito com nome de IGOR. O depoente ficou responsável por JALMIRO. No momento da abordagem, JALMIRO estava em cima do muro, olhando e aguardando a possível localização dele pela polícia, diante do estado de flagrância do homicídio. As vítimas do homicídio tentado somente reconheceram o JALMIRO. O depoente era o comandante da ação. A ação foi simultânea, chegaram e agiram. Não foi o depoente que entrou nas quitinetes, não podendo dizer o que levou a realizar a busca domiciliar. O entorpecente foi encontrado na primeira casa do JALMIRO. Não sabe dizer das outras quitinetes, pois não participou. Não se recorda de outros moradores. A primeira casa é a do JALMIRO. O GABRIEL foi preso no corredor com o rapaz que estava com arma de fogo (IGOR).

JOANIR ALVES DE ALMEIDA, testemunha, mencionou que recebeu a informação de que os suspeitos poderiam estar no local dos fatos. A outra guarnição viu o suspeito em cima do muro e realizou a abordagem, pedindo apoio de outras guarnições. Feita a abordagem, havia 03 rapazes e 02 moças. Também foram localizados entorpecentes e armas de fogo. Quando o depoente chegou, foi dar apoio, pois foi informado via rádio. A equipe ajudou nas buscas domiciliares.

RAFAEL DINIZ SOARES, testemunha, narrou que deu apoio à ocorrência. Quando chegaram, JALMIRO estava pulando o muro para dentro da residência. A equipe policial pensou que era somente uma residência, mas se cuidava de um conjunto de quitinetes. O JALMIRO dispensou a arma no muro. Lembra-se de ter localizado munições 9 milímetros e a arma de fogo. O local tinha 03 casas. Lá atrás, foi encontrada droga. Havia dois suspeitos com droga. A guarnição do depoente deu apoio na diligência. O primeiro individuo visto foi o JALMIRO. Não sabe dizer onde GABRIEL e IGOR estavam, mas tinha uma residência “lá atrás”, onde foi localizada a droga. A casa do JALMIRO era a da frente. Não se recorda onde a droga foi encontrada. No primeiro momento, não chegou a ir nas quitinetes detrás, local em que IGOR e GABRIEL foram encontrados.

EVANDRO SCHIMIDT DE QUADROS, testemunha, recordou que recebeu informação sobre o paradeiro de JALMIRO (em relação a um homicídio). Quando chegaram ao local para dar apoio, os suspeitos já haviam sido abordados. As armas de fogo e as drogas já tinham sido encontradas. Logo, o depoente deu apoio à ocorrência. Não participou da abordagem dos réus que estavam nos fundos da casa.

IGOR FONTINELLES DA CONCEIÇÃO, corréu, afirmou que, na noite anterior, a esposa do GABRIEL convido-o para ir à casa de GABRIEL (vizinho), oportunidade em que lhe foi oferecido um emprego. Chegou do serviço na sexta-feira de meio-dia e foi levar a esposa do GABRIEL para a casa dela e do GABRIEL. Chegando lá, entrou e descansou um pouco. O IGOR não morava no conjunto de quitinetes, mas bem próximo. Uma parte da droga foi encontrada com ele (GABRIEL). O outro (JALMIRO) não tinha conhecimento dele. No momento em que a polícia chegou, o IGOR e o GABRIEL estavam dentro de casa (na sala). O GABRIEL pediu para IGOR aguardar, pois GABRIEL iria tomar um banho e dar o pagamento ao IGOR. O GABRIEL saiu do banheiro. A polícia chegou nesse momento. Não foi encontrada droga com IGOR. Tinha chegado na casa há uns 20 minutos e estava dentro do quarto, quando a polícia chegou. Não viu o que a polícia encontrou, mas somente a arma de fogo.

GABRIEL FARIAS RODRIGUES, corréu, disse que foi trabalhar e chegou por volta das 11h20min. Ligou para o cunhado trazer a motocicleta, pois iria buscar uma marmita. O cunhado era o IGOR. Quando o IGOR chegou, GABRIEL estava tomando banho. Em seguida, saiu do banho e pediu a marmita. Nessa oportunidade, a polícia chegou e mandou todos deitarem no chão. A polícia mandou todos para fora. A polícia achou a arma debaixo do colchão (revólver calibre .38). O revólver era do GABRIEL FARIAS RODRIGUES. Afirmou possuir 80 gramas de maconha. Não havia pasta base de cocaína. O IGOR não tinha nada. O revólver e a droga eram do GABRIEL. O IGOR foi somente entregar a motocicleta. Quando a polícia chegou, GABRIEL estava saindo do banheiro e se vestindo. O JALMIRO não conhecia muito bem, pois estava na casa há menos de um mês. Na casa, morava GABRIEL e sua esposa. Na época dos fatos, o GABRIEL trabalhava como pedreiro. Não havia câmeras de segurança na casa do réu, mas nas dos vizinhos pode ter.

JALMIRO PAULINO (“BRO”), corréu, mencionou que a polícia chegou perguntando pelo JALMIRO. O JALMIRO apontou onde estavam as armas. O JALMIRO estava na área de casa comum às 03 quitinetes. Nos fundos, morava o GABRIEL. A polícia colocou o JALMIRO no chão e ele afirmou possuir a arma de 09 milímetros. Não foi encontrada outra arma, além desta. Não possuía cocaína. O revólver não era de JALMIRO. O JALMIRO tinha maconha, pois fumava. O JALMIRO também tinha uma arma de 09 milímetros. Não conhecia o IGOR. Não viu se foi encontrado algo de ilícito com o IGOR.

Sintetizada a prova produzida em audiência, passo a analisar as questões preliminares defensivas.

A defesa formulou a preliminar de nulidade por violação de domicílio. Nesse ínterim, é sabido que o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, a indicar estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. No caso dos autos, observo que a polícia militar foi informada, por vítimas de homicídio tentado, de que JALMIRO fora executor do crime que acabara de ter sido cometido. Diante disso, o serviço de inteligência descobriu o local da residência de JALMIRO, deslocando-se até a referida casa e encontrando JALMIRO em cima do muro. Assim, havia estado de flagrância do crime de homicídio, bem como fundadas suspeitas de que estaria ocorrendo um crime permanente (ter droga em depósito a fim de comercializá-la) na casa dos corréus JALMIRO e GABRIEL. Por conseguinte, entendo haver fundadas razões aptas a justificar a entrada forçada no domicílio. Nesse ínterim, já decidiu o Excelso Tribunal:

Ementa: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido.

(HC 169788, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 04-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-05-2024

PUBLIC 06-05-2024)

Dessarte, torna-se claro que a situação de flagrante delito quanto ao homicídio consumado e tentado e ao tráfico de drogas na residência de JALMIRO e GABRIEL é apta a autorizar o ingresso na residência, pois revelada a situação de flagrante delito (sic). Pelas razões expostas, entendo válida a busca domiciliar realizada pelos policias, pois baseada em fundadas suspeitas.

Finalmente, constato que inexistem causas extintivas da punibilidade ou algo que obste o prosseguimento da análise dos fatos ou possa ser reconhecido de ofício.

Ademais, presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento, passo a analisar o mérito.

II-1. DO CRIME DO TRÁFICO DE DROGAS

O crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, está delimitado nos seguintes termos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A lei de drogas tutela a saúde pública como bem transindividual, da coletividade, e a vítima não é o usuário que adquire droga de traficante, mas o Estado, especificamente a saúde pública, cuja preocupação não é a de evitar os males causados pelas drogas àqueles que a consomem, mas o de evitar o risco à integridade social que os entorpecentes acarretam.

O crime é de perigo comum, presumido em caráter absoluto, bastando a realização de uma das condutas proibidas relacionadas com a droga, assim como formal, isto é, basta a realização da conduta típica que o crime está perfectibilizado, independente ou não do resultado de lesão à saúde pública e, mesmo realizando o agente/autor do fato vários comportamentos descritos nos tipos, num único contexto fático, incidirá apenas uma vez na lei repressiva, visto que o bem jurídico lesado é o mesmo, por se tratar de tipo penal de conteúdo múltiplo.

a) DA MATERIALIDADE

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id 127301583– págs. 06/07), termo de exibição e apreensão (Id 127301583 – pág. 29), boletim de ocorrência (Id 127301583 – págs. 84/88), exame preliminar de constatação de substância entorpecente (Id 127301583 – págs. 70/71) e laudos periciais de toxidade definitivos (Id 152089153 e Id 152089156), bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos. Logo, resta claro que foi apreendida substância entorpecente (maconha e cocaína), atestando a natureza da droga por laudo definitivo.

Ademais, conquanto não vistos atos de mercancia de entorpecentes, a quantidade drogas (mais de 0,5 kg) evidenciam a traficância de entorpecentes. Por conseguinte, demonstrada a materialidade do tráfico de drogas.

Vale acrescentar que, embora os réus aleguem serem usuários de maconha, foram encontradas maconha e cocaína em quantidade relevante (mais de 500 gramas). Logo, inviável a desclassificação para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), motivo pelo qual não acolho a tese defensiva desclassificatória, restando claro a atividade de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).

b) DA AUTORIA

As autorias delitivas de GABRIEL FARIAS RODRIGUES e JALMIRO PAULINO estão devidamente demonstradas nos autos, pois os acusados tinham em depósito (em suas casas) a substância entorpecente. Nesse ínterim, a droga foi apreendida na casa que servia de moradia a JALMIRO (casa da frente), bem como a GABRIEL (casa dos fundos). Assim, é certo que esses réus estavam cientes das substâncias que tinham em casa e, portanto, são responsáveis por tê-las em depósito.

Sob diferente viés, não há provas suficientes para condenar IGOR FONTINELES DA CONCEIÇÃO, uma vez que não restou comprovado que ele residia no local, tampouco que ele possuía/trazia drogas consigo. E mais, os policiais não souberam precisar se foi encontrado algo de ilícito com IGOR. Destarte, aplico a regra do in dubio pro reo para absolver IGOR FONTINELES DA CONCEIÇÃO da imputação às sanções do artigo 33 da Lei de Drogas.

Finalmente, vale notar que os depoimentos judicializados dos policiais responsáveis pela segregação e confecção do boletim de ocorrência são uníssonos em descrever com clareza e exatidão o desenrolar dos fatos, o que, por consequência, comprova os indícios até então existentes, na medida em que indicaram com firmeza a autoria delitiva, que se harmoniza plenamente com as circunstâncias do flagrante.

É forçoso destacar que a versão dada pelos policiais merece relevância, pois eles ratificaram as suas declarações prestadas em sede inquisitorial, bem como incorporaram os elementos informativos e acervos probatórios, não podendo ser menosprezada simplesmente pela função estatal que exerce, uma vez que, como qualquer testemunha, presta o compromisso e a obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte, CPP).

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria, inclusive do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF – HC n. 73.518 – rel. Min. Celso de Mello).

“(...) É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.(...)” (STF - HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto).

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória. É inadmissível a absolvição [...] quando [...] as denúncias anônimas relatando o acusado como traficante e os depoimentos dos policiais, indicam [...] destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.” (TJMT, Ap nº 1739/2013).

Há de se ressaltar, oportunamente, quanto aos depoimentos prestados por policiais, que incomprovada a existência de má-fé, seu teor constitui importante elemento de prova e que merece confiança, pois realizados após o compromisso de dizer a verdade. Dessa maneira, o depoimento dos policiais, quando verificada harmonia com os demais elementos de prova contidos nos autos, e não existindo fatos concretos que indiquem a intenção de prejudicar o acusado, não há motivos para colocar em xeque a credibilidade de suas palavras.

Igualmente, ausente qualquer circunstância a indicar a imparcialidade ou má-fé, não podemos desconsiderar a inquestionável eficácia probatória do depoimento dos policiais que, na qualidade de agentes estatais, incumbidos de concretizar a repressão penal - art. 144, §4º e §5°, CRFB/88 -, ao efetuarem a prisão, apenas exercem o múnus que lhes é exigível, notadamente quando suas declarações são ratificadas em juízo, sob a garantia do contraditório.

Portanto, analisando a inquirição dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, verifico que são uníssonos em descrever com clareza e exatidão o desenrolar dos fatos, que, por consequência, comprova os indícios até então existentes, na medida em que indicam com firmeza a autoria delitiva, que se harmoniza plenamente com as circunstâncias do flagrante, razão porque torna firme e inconteste o tráfico perpetrado pelos acusados GABRIEL FARIAS RODRIGUES e JALMIRO PAULINO.

Portanto, além de comprovada a materialidade e autoria do delito de tráfico, resta configurada, também, a adequação típica, uma vez que a conduta praticada pelos acusados GABRIEL FARIAS RODRIGUES e JALMIRO PAULINO, qual seja, adquirir, trazer consigo, transportar e guardar drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Acerca da causa de diminuição de pena, observo que o corréu JALMIRO PAULINO é reincidente comum, razão pela qual não é possível a concessão da causa de diminuição. Nesse ínterim, observo que são necessários quatro predicados cumulativos para a concessão do privilégio, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. No caso de JALMIRO PAULINO, a reincidência afasta o privilégio. Já

para GABRIEL FARIAS RODRIGUES, deve ser aplicada a causa de diminuição de pena, porquanto ele preenche os requisitos anteriormente citados.

II.2 – PORTE E/OU POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO, MARCA OU QUALQUER OUTRO SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO, SUPRIMIDO OU ADULTERADO (art. 16, §1º, inciso I, da Lei 10.826/2003)

Cuida-se de crime contra a segurança e a incolumidade pública. O tipo previsto no art. 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03, consiste em porte, posse, aquisição, transporte, fornecimento, manutenção sob guarda de arma de fogo de uso restrito ou com numeração raspado, suprimido ou adulterado, vejamos:

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I – suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato;

O delito sob análise é classificado como tipo penal misto alternativo, isto é, a prática de duas ou mais condutas descritas não ocasiona o concurso de crimes. É enquadrado, ainda, como crime de mera conduta e de perigo abstrato, de forma que a lei presume a lesão ao bem jurídico tutelado, independe, para sua caracterização, de qualquer resultado naturalístico.

Inclusive, depreende-se do entendimento majoritário que, por ser crime de perigo abstrato, é prescindível exame pericial para comprovar a aptidão da arma em efetuar disparos ou que esta seja apreendida juntamente com munições, pois se protege a segurança pública e não a incolumidade física de pessoa ou grupo determinado.

Nesse sentido, jurisprudência pátria:

CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT ORIGINÁRIO NÃO CONHECIDO POR SER SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FLAGRANTE ATIPICIDADE NÃO EVIDENCIADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Malgrado não tenha conhecido a impetração originária, a conclusão do Colegiado a quo, no que se refere à atipicidade material da conduta, é consonante com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o crime previsto no art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a sua lesividade concreta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo com numeração raspada, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. Precedentes. 4. Recurso desprovido. (RHC 52.841/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA INCAPAZ DE EFETUAR DISPAROS, SEGUNDO LAUDO PERICIAL. CARTUCHOS DEFLAGRADOS. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. CRIME DE MERA CONDUTA. TIPICIDADE CONFIGURADA. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. Na via especial, a discussão acerca da classificação jurídica dos fatos e provas dispostos nos autos mitiga a incidência da Súmula 7/STJ. 2. Constata-se, da análise do tipo penal (art. 16 da Lei n. 10.826/2003), que a lei visa proteger a incolumidade pública, transcendendo a mera proteção à incolumidade pessoal, bastando, para tanto, a probabilidade de dano, e não a sua efetiva ocorrência. Trata-se, assim, de delito de perigo abstrato, tendo como objeto jurídico imediato a segurança pública e a paz social, bastando para configurar o delito o simples porte de arma de fogo. 3. Faz-se irrelevante aferir a eficácia da arma, apreender sua munição ou verificar se os cartuchos em seu interior estariam deflagrados para a configuração do tipo penal, que é misto-alternativo, em que se consubstanciam, justamente, as condutas que o legislador entendeu por bem prevenir, seja ela o simples porte de munição ou mesmo o porte de arma desmuniciada. 4. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1460899/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 19/09/2014) (grifo nosso)

A doutrina distingue, ainda, as condutas de “posse”, “porte” e “transporte” de arma de fogo, considerando que a primeira consiste em manter o armamento no interior da residência ou do local de trabalho; a segunda, em carregar consigo a arma, fora das hipóteses acima descritas; já a terceira, significar levar a arma de um local para outro, caracterizando locomoção.

Assim, para o exercício do direito de punir estatal, consoante a capitulação da denúncia, é necessária a ocorrência dos três elementos do crime, quais sejam: a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade.

a)

DA MATERIALIDADE

A materialidade encontra-se cabalmente demonstrada, pois a arma de fogo tinha potencialidade lesiva, consoante auto de prisão em flagrante delito (Id 127301583 – págs. 06/07), termo de exibição e apreensão (Id 127301583 – pág. 29), boletim de ocorrência (Id 127301583 págs. 84/88) e laudo pericial definitivo (Id 152089157), bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

b)

DA AUTORIA

O corréu JALMIRO PAULINO confessou possuir a arma de fogo calibre 9 mm. Corroborando a sua confissão, depoimentos dos policias foram uníssonos no sentido de que JALMIRO PAULINO dispensou a arma de fogo próximo ao muro. Nesse sentido, considero JALMIRO PAULUNO responsável pela posse ilegal de arma de fogo com numeração/identificação raspada, adulterada ou suprimida e, assim, entendo ser impositiva a condenação desse réu pelo artigo 16, §1º, inciso I, da Lei 10.826/2003.

II.3. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (art. 12 da Lei 10.826/2003)

a)

DA MATERIALIDADE

A materialidade encontra-se demonstrada, tendo em vista o auto de prisão em flagrante delito (Id 127301583 – págs. 06/07), termo de exibição e apreensão (Id 127301583 – pág. 29), boletim de ocorrência (Id 127301583 - págs. 84/88) e laudo pericial definitivo (Id 152089157), bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

b)

DA AUTORIA

O corréu GABRIEL FARIAS RODRIGUES assumiu a posse da arma de fogo e munições de uso permitido no interrogatório judicial, indo ao encontro da versão narradas pelos policiais militares. Assim, é incontroversa a autoria parte de GABRIEL FARIAS RODRIGUES, razão pela qual esse corréu deve incorrer nas sanções do artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003.

A respeito da autoria de JALMIRO PAULINO, observo que as provas carreadas aos autos são demasiadamente frágeis para sustentar uma condenação, uma vez que apenas um policial admitiu ter visto as munições e sem saber precisar onde foram as munições apreendidas. Logo, imperiosa a absolvição de JALMIRO PAULINO quanto ao delito previsto no artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo Ministério Público para:

1)

condenar JALMIRO PAULINO nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e do art. 16, §1º, inciso I da Lei 10.826/2003, e absolvê-lo das sanções do artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003, em virtude da ausência de provas quanto ao último delito; e

2)

condenar GABRIEL FARIAS RODRIGUES nas sanções do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e do art. 12, caput, da Lei 10.826/2003.

Por sua vez, absolvo IGOR FONTINELES DA CONCEIÇÃO das acusações que lhe foram feitas neste processo (art. 33, caput, Lei 11.343/2006), em razão da ausência de provas.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA A IGOR FONTINELES DA CONCEIÇÃO, se por outro motivo não deva permanecer preso.

IV – DOSIMETRIA

A)

JALMIRO PAULINO

A.1) TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, caput, DA LEI 11.343/2006:

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos.

Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

a)

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

b)

Antecedentes: o réu não ostenta maus antecedentes, a não ser aquele que será computado para fins de reincidência.

c)

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d)

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e)

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f)

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, nada há de relevante nos autos.

g)

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h)

Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Neste particular, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

Ademais, saliento que nessa fase da dosimetria de pena, a Lei n. 11.343/06 em seu art. 42 disciplina que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

No caso dos autos, verifica-se que a natureza da droga e a quantidade de substâncias traduzem normalidade ao tipo penal em apreço.

Pena-base: tendo em vista que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 05 anos.

Na segunda fase: atenuantes e agravantes.

Verifico a existência de agravantes quanto ao delito de tráfico de drogas, uma vez que o réu é reincidente. Por outro lado, inexistem atenuantes. Assim, agravo a pena provisória para 06 anos.

Na terceira fase, deve-se notar a impossibilidade de aplicar o privilégio previsto no §4º, artigo 33, da Lei 11.343/2006, pois o réu é reincidente, consoante fundamentado no corpo desta sentença. Por conseguinte, fixo a pena definitiva em 06 anos.

Outrossim, no caso em questão temos a pena privativa de liberdade cumulada com a pena de multa, a qual deve ser fixada entre o mínimo de 500 (quinhentos) e o máximo de 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa – Lei n. 11.343/06, art. 33 – e, portanto, considerando as circunstâncias judiciais já analisadas e a situação financeira do réu, condeno-o, ainda, ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, atribuindo valor mínimo à unidade.

Assim, fixo a pena final, para este delito, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

Ausente a possibilidade de substituição da pena privativa da liberdade aplicada por outra espécie de pena – CP, art. 59, IV e art. 44 -, porque a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos.

Ausente a possibilidade de suspensão condicional da pena – CP, art. 77 e ss. -, porque a pena aplicada é superior a 2 (dois) anos.

A.2) POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO SUPRIMIDA, RASPADA OU ADULTERADA (art. 16, §1, inciso I, da Lei 10.826/2003):

Em relação ao crime imputado ao denunciado e considerando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denoto que ele agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; não possui maus antecedentes; inexistem nos autos elementos suficientes a aferir sua conduta social; quanto à personalidade não há elementos suficientes para analisá-la, razão pela qual deixo de valorá-la; os motivos foram inerentes ao tipo; as circunstâncias e as consequências do delito são próprias do tipo e; quando ao comportamento da vítima, verifica-se não é possível ser analisado, tendo em vista que o crime tutela a segurança pública, possuindo o Estado como vítima.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 03 anos.

Na segunda fase, verifico a existência de agravante, mormente, a reincidência, e a inocorrência de atenuante. Destarte, agravo a pena provisória e fixo-a em 03 anos e 06 meses.

Diante da ausência de causas de aumento e de diminuição de pena, torno a pena provisória em pena definitiva, a qual vai fixada em 03 anos e 06 meses de reclusão.

Acresça-se a pena de multa no patamar de 10 dias multa, cujo valor do dia-multa é de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, valor que deverá ser corrigido monetariamente até o efetivo pagamento, a ser recolhido ao Fundo Penitenciário.

Considerando o sistema de cúmulo material no concurso de crimes, a pena privativa de liberdade alcança o patamar de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, já a pena de multa é no importe de 610 dias-multa, no valor mínimo legalmente atribuído à unidade.

Regime de pena: tratando-se de condenado primário com pena superior a 08 anos, fixo o regime inicialmente no fechado para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, do CP.

Ausente a possibilidade de substituição da pena privativa da liberdade aplicada por outra espécie de pena – CP, art. 59, IV e art. 44 -, porque a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos.

Ausente a possibilidade de suspensão condicional da pena – CP, art. 77 e ss. -, porque a pena aplicada é superior a 2 (dois) anos.

Acerca do direito em recorrer em liberdade, indefiro o pedido defensivo, uma vez que se mantém hígidos os motivos que determinaram a prisão preventiva do corréu JALMIRO PAULINO.

Detração: Proceda-se à detração da pena aplicada, considerando o tempo de prisão provisória do réu, consoante determina o artigo 42 do Código Penal.

Custas e despesas: Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, para as quais suspendo a exigibilidade, em virtude do benefício de gratuidade de justiça que ora lhe concedo.

Indenização às vítimas: não havendo pedido expresso para a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, deixo de aplicar o disposto no art. 387, IV do CPP.

Perda dos bens apreendidos: decreto o perdimento dos bens apreendidos. Nesse ínterim, o dinheiro apreendido deve ser direcionado para o CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SORRISO (CONSEG), mediante depósito no Banco do Brasil, na conta nº 10507-4 da agência 1917-8, CNPJ: 30.129.903/0001-38 (PIX). Já os demais bens lícitos (correntes, capacete, celulares, roupas, balanças de precisão etc.) devem ser destinados para as entidades regularmente cadastradas na Diretoria do Fórum de Sorriso/MT.

Ainda, proceda-se à incineração da substância entorpecente, caso ainda não tenha sido feita.

Finalmente, determino que a(s) arma(s) e munição(ões) apreendida(s) seja(m) desvinculada(s) do processo, cumprindo-se o disposto no art. 25 da Lei nº 10.826/2003. Assim, comunique-se por ofício, o Juiz que Supervisiona a Seção de Depósito para as providências pertinentes ao cumprimento da presente decisão.

B)

GABRIEL FARIAS RODRIGUES

B.1) TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, §4º,

DA LEI 11.343/2006:

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos.

Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

a)

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

b)

Antecedentes: o réu não ostenta antecedentes.

c)

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d)

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e)

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f)

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, nada há de relevante nos autos.

g)

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h)

Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Neste particular, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

Ademais, saliento que nessa fase da dosimetria de pena, a Lei n. 11.343/06 em seu art. 42 disciplina que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

No caso dos autos, verifica-se que a natureza da droga e a quantidade de substâncias traduzem normalidade ao tipo penal em apreço.

Pena-base: tendo em vista que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 05 anos.

Na segunda fase: atenuantes e agravantes.

Verifico a inexistência de atenuantes ou agravantes quanto ao delito de tráfico de drogas. Assim, fixo a pena provisória em 05 anos

Na terceira fase, deve-se notar a possibilidade de aplicar o privilégio previsto no §4º, artigo 33, da Lei 11.343/2006, consoante fundamentado no corpo desta sentença. Destarte, reduzo a pena 1⁄2, restando a pena definitiva de 02 anos e 06 meses de reclusão.

Outrossim, no caso em questão temos a pena privativa de liberdade cumulada com a pena de multa, a qual deve ser fixada entre o mínimo de 500 (quinhentos) e o máximo de 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa – Lei n. 11.343/06, art. 33 – e, portanto, considerando as circunstâncias judiciais já analisadas e a situação financeira do réu, condeno-o, ainda, ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, atribuindo valor mínimo à unidade.

Assim, fixo a pena final, para este delito, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

B.2) POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (art. 12, caput, da Lei 10.826/2003)

Em relação ao crime imputado e considerando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; não possui maus antecedentes; inexistem nos autos elementos suficientes a aferir sua conduta social; quanto à personalidade não há elementos suficientes para analisá-la, razão pela qual deixo de valorá-la; os motivos foram inerentes ao tipo; as circunstâncias e as consequências do delito são próprias do tipo e; quando ao comportamento da vítima, verifica-se não é possível ser analisado, tendo em vista que o crime tutela a segurança pública, possuindo o Estado como vítima.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 01 ano de detenção.

Na segunda fase, verifico a inexistência de atenuante e de agravante, permanecendo a pena em 01 ano, a qual torno definitiva, porquanto ausentes causas de aumento e de diminuição.

Acresça-se a pena de multa no patamar de 10 dias multa, cujo valor do dia-multa é de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, valor que deverá ser corrigido monetariamente até o efetivo pagamento, a ser recolhido ao Fundo Penitenciário.

Considerando o sistema de cúmulo material no concurso de crimes, a pena privativa de liberdade alcança o patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, já a pena de multa é no importe de 260 dias-multa, no valor mínimo legalmente atribuído à unidade.

Regime de pena: tratando-se de condenada primário com pena inferior a 04 anos, fixo o regime inicialmente no aberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, do CP.

Da prisão preventiva: Ante o regime inicial de cumprimento de pena (aberto), REVOGO a prisão preventiva anteriormente decretada de GABRIEL FARIAS RODRIGUES e CONCEDO-LHE a LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA e CONDICIONADA ao cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319, I e IV -, por ora, com período/duração enquanto processado:

I - Obter ocupação lícita, devendo informar e comprovar ao Juízo no prazo de 30 (trinta) dias;

II - Comparecimento MENSAL em juízo, para informar e justificar suas atividades;

III -Não cometer novos crimes;

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA ao CLAUSULADO, devendo o GABRIEL FARIAS RODRIGUES ser posto em liberdade se por outro motivo não estiver preso.

Certifique-se, antes de proceder com o cumprimento do alvará de soltura, o endereço completo do domicílio/residência do acusado, aonde irá quando posto em liberdade, o endereço de seu trabalho e telefones pessoais de contato, fixo e celular. ADEMAIS, DEVE-SE RECOMENDAR, AO EGRESSO DO SISTEMA PRISIONAL, A PROCURA DO ESCRITÓRIO SOCIAL DE SORRISO/MT, LOCALIZADO NA RUA DOS ESTADOS, Nº 350, BAIRRO CENTRO-SUL, EM SORRISO/MT, A FIM DE OBTENÇÃO DE ORIENTAÇÃO NA RESSOCIALIZAÇÃO DO PENITENTE.

Intime-se o acusado e o ADVIRTA, entre outras, que a “prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares”, assim como que o “juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”- CPP, art. 312, parágrafo único, e art. 282, §§ 4º e 5º, todos incluídos pela Lei n. 12.403, de 2011.

Procedo à substituição da pena privativa da liberdade aplicada por duas penas restritivas de direito – CP, art. 59, IV e art. 44 -, porque a pena aplicada é inferior a 04 (quatro) anos e os predicados do réu são favoráveis. Nesse ínterim, caberá ao juízo da execução fixar as duas penas restritivas de direito a serem cumpridas pelo réu.

Prejudicada a suspensão condicional da pena – CP, art. 77 e ss. -, porque já substituída a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

Detração: Proceda-se à detração da pena aplicada, considerando o tempo de prisão provisória do réu, consoante determina o artigo 42 do Código Penal.

Custas e despesas: Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, para as quais suspendo a exigibilidade, em virtude do benefício de gratuidade de justiça que ora lhe concedo.

Indenização às vítimas: não havendo pedido expresso para a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, deixo de aplicar o disposto no art. 387, IV do CPP.

Perda dos bens apreendidos: decreto o perdimento dos bens apreendidos. Nesse ínterim, o dinheiro apreendido deve ser direcionado para o CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SORRISO (CONSEG), mediante depósito no Banco do Brasil, na conta nº 10507-4 da agência 1917-8, CNPJ: 30.129.903/0001-38 (PIX). Já os demais bens lícitos (correntes, capacete, celulares, roupas, balanças de precisão etc.) devem ser destinados para as entidades regularmente cadastradas na Diretoria do Fórum de Sorriso/MT.

Ainda, proceda-se à incineração da substância entorpecente, caso ainda não tenha sido feita.

Finalmente, determino que a(s) arma(s) e munição(ões) apreendida(s) seja(m) desvinculada(s) do processo, cumprindo-se o disposto no art. 25 da Lei nº 10.826/2003. Assim, comunique-se por ofício, o Juiz que Supervisiona a Seção de Depósito para as providências pertinentes ao cumprimento da presente decisão.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO

O apelante pleiteia sua absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

Todavia, o conjunto probatório é robusto e seguro para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 127301583, págs. 06/07), termo de exibição e apreensão (ID 127301583, pág. 29), boletim de ocorrência (ID 127301583, págs. 84/88), exame preliminar de constatação de substância entorpecente (ID 127301583, págs. 70/71) e laudos periciais definitivos (IDS 152089153 e 152089156), que atestaram a natureza e a quantidade das drogas apreendidas.

Quanto à autoria, os depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da operação são firmes e coesos.

O Policial Militar Warley de Morais Oliveira, em juízo (ID 285245414)
.

(...) relatou que a guarnição foi acionada em razão de crimes de homicídio e tentativa de homicídio. Uma das vítimas identificou o apelante Jalmiro como um dos autores dos disparos. Durante as diligências, avistaram o apelante em cima do muro de sua residência, e este, ao perceber a presença policial, dispensou uma pistola. No interior do imóvel foram encontrados outros suspeitos, armas de fogo, munições, drogas, balança de precisão e capacetes que coincidiam com as características daqueles utilizados nos crimes de homicídio. Ressaltou ainda que o local já era conhecido como "Boca de Fumo".

No mesmo sentido foram os depoimentos dos Policiais Militares Joanir Alves de Almeida, Evandro Schimidt de Quadros e Rafael Diniz Soares (ID 285245414).

(...) os quais confirmaram a apreensão de armas, munições e substâncias entorpecentes, tanto na residência do apelante quanto nas quitinetes situadas nos fundos do imóvel.

Vale ressaltar que os depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante merecem credibilidade e constituem elementos probatórios idôneos para fundamentar a condenação, especialmente quando se apresentam coesos e em harmonia com as demais provas produzidas nos autos. Nesse sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (STF - HC 73.518/SP).

Além dos depoimentos mencionados, foram apreendidos na residência do apelante e nas quitinetes dos corréus aproximadamente 469 gramas de entorpecentes (maconha e cocaína), balança de precisão e a quantia de R$ 1.676,00 (mil, seiscentos e setenta

e seis reais) em espécie, circunstâncias que, somadas, são incompatíveis com o mero consumo pessoal e indicam a prática da traficância.

Ademais, o argumento defensivo de que o apelante seria apenas usuário não exclui a configuração do crime de tráfico de drogas, visto que tais condições não são excludentes entre si, sendo comum que usuários pratiquem a mercancia para financiar o próprio vício.

Nesse contexto, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que o apelante praticava o crime de tráfico de entorpecentes, razão pela qual não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

DA DOSIMETRIA DA PENA

DA EXASPERAÇÃO DA PENA PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

O apelante pleiteia a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para o aumento da pena em razão da agravante da reincidência, no crime de tráfico de drogas.

Com razão o apelante.

Na dosimetria do crime de tráfico de drogas, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e, na segunda fase, exasperou a reprimenda em 01 (um) ano pela agravante da reincidência, totalizando 06 (seis) anos de reclusão, sem apresentar fundamentação específica para a adoção dessa fração.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, na ausência de fundamentação idônea para justificar a aplicação de fração diversa, deve ser adotada a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento decorrente das agravantes genéricas:

"Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado." (STJ - HC 201700258410). (sic.)”.

No caso em análise, a exasperação da pena em 01 (um) ano equivale a fração superior a 1/6 (um sexto) e, diante da ausência de fundamentação específica para a adoção desse patamar, deve ser reduzida para a fração paradigma de 1/6 (um sexto).

Dessa forma, a pena do crime de tráfico de drogas, na segunda fase da dosimetria, deve ser fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão (05 anos + 1/6).

2.2 DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA.

O apelante postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação integral com a agravante da reincidência, quanto ao crime previsto no artigo 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03.

Com razão o apelante.

Na sentença condenatória, o magistrado reconheceu expressamente que o apelante confessou a posse da arma de fogo calibre 9mm e utilizou essa confissão para fundamentar a condenação:

Peço vênia para citar trecho da sentença.

"O corréu JALMIRO PAULINO confessou possuir a arma de fogo calibre 9 mm. Corroborando a sua confissão, depoimentos dos policias foram uníssonos no sentido de que JALMIRO PAULINO dispensou a arma de fogo próximo ao muro. Nesse sentido, considero JALMIRO PAULUNO responsável pela posse ilegal de arma de fogo com numeração/identificação raspada, adulterada ou suprimida e, assim, entendo ser impositiva a condenação desse réu pelo artigo 16, §1º, inciso I, da Lei 10.826/2003." (ID 285245445).

Nos termos da Súmula 545 do STJ,
"quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".

Ademais, segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, deve ser realizada a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, quando não se tratar de multirreincidência:

"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade." (STJ - REsp 1947845/SP)(sic).”

No caso em análise, não há nos autos informação de que o apelante seja multirreincidente, o que permitiria a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Assim, a pena do crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida, na segunda fase da dosimetria, após a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, deve retornar ao patamar fixado na pena-base, ou seja, 03 (três) anos de reclusão.

2.3 DO REDIMENSIONAMENTO FINAL DA PENA

Diante do acolhimento parcial dos pleitos defensivos, as penas finais do apelante ficam assim redimensionadas:

a)

Quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06):

Pena-base: 05 (cinco) anos de reclusão

Segunda fase: aumento de 1/6 pela agravante da reincidência, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Pena definitiva: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa

b).Quanto ao crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03):

Pena-base: 03 (três) anos de reclusão

Segunda fase: compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência,

Mantendo a pena em 03 (três) anos de reclusão

Pena definitiva: 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa

b)

Concurso material (art. 69 do CP):

Pena total: 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 610 (seiscentos e dez) dias-multa.

Mantém-se o regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, tendo em vista o quantum da pena total redimensionada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dou parcial provimento ao recurso para:

Reduzir a fração de aumento pela agravante da reincidência para 1/6 (um sexto) na dosimetria do crime de tráfico de drogas, fixando a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa;

Reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la integralmente com a agravante da reincidência na dosimetria do crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida, fixando a pena em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa;

Redimensionar a pena total para 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 610 (seiscentos e dez) dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025